Tribunal: TJES
Processo: 5000285-93.2023.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000285-93.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIA CRISTINA MENDES DA CRUZ SILVA
RECORRIDO: FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000285-93.2023.8.08.0068

RECORRENTE: JULIA CRISTINA MENDES DA CRUZ SILVA

RECORRIDOS: FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA e SELMA APARECIDA NUNES HOTT DE OLIVEIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. PROVA MÍNIMA INEXISTENTE. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JULIA CRISTINA MENDES DA CRUZ SILVA
em face de
FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA
e
SELMA APARECIDA NUNES HOTT DE OLIVEIRA,
aduzindo a requerente, por meio do
jus postulandi
, que foi chamada pelo 1º requerido para lhe acompanhar no hospital Dr. Alceu Melgaço Filho, já que passaria por um procedimento cirúrgico. Destaca que foi acusada pelo primeiro requerido de furtar a importância de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), bem como pela 2ª requerida de também ter furtado sua aliança. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 10797868), os requeridos alegam que em momento algum acusaram a autora de ter furtado qualquer objeto, registrando que o que pode ter motivado a presente ação foi o ajuste da diária no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), sendo que no último dia a autora pretendia receber R$ 160,00 (cento e sessenta reais).

A sentença (ID 10798096) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10798108), reiterando que a situação não foi mero dissabor do cotidiano, considerando ter sido exposta perante diversas pessoas do hospital.

Os demandados ofertaram contrarrazões (ID 10798117), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A Constituição Federal assegura o direito à indenização por dano à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas ao dispor:

Art. 5º .

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

(...)

O Código Civil, dispondo sobre os atos ilícitos, a culpa, a responsabilidade civil e o dever de indenizar, inclusive o dano moral, entre outros dispositivos, prevê:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Com efeito, a compensação por dano moral exige prova de ato ilícito, demonstração do nexo causal e dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro e que não se justifica diante de transtornos ou dissabores da relação jurídica civil.

A caracterização do dano moral tem por pressuposto conduta ilícita que ocasione dano interior que extrapole o mero dissabor, que se entende como o sentimento de frustração que não é suficiente para desencadear o desequilíbrio psicológico da pessoa normal e justificar reparação pecuniária. Afinal, a educação, a necessidade da convivência social e o dever recíproco de lealdade e boa-fé nas relações exigem o equilíbrio do indivíduo para o enfrentamento de situações adversas do cotidiano e que não justificam litigiosidade.

No caso em tela, não vejo prova dos fatos alegados pela autora. A simples juntada do Boletim de Ocorrência não evidencia, por certo, o que foi alegado na inicial (ID 10797851) em relação ao suposto cometimento de furto. Poderia a recorrente, por exemplo, ter se utilizado da prova testemunhal para comprovar suas alegações, no entanto, nada foi produzido neste sentido.

A jurisprudência assim se manifesta:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DEMANDA INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - MENSAGEM ENCAMINHADA EM GRUPO DE "WHATSAPP" - COBRANÇA INDEVIDA E CONTEÚDO VEXATÓRIO - NÃO EVIDENCIADOS - DANOS MORAIS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I DO CPC. - O recurso, no todo ou em parte, que não atacar de maneira específica e pertinente os fundamentos da decisão recorrida não será conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade -
Somente se classificam como indenizáveis as publicações que imputem à parte inocente calúnia, injúria, difamação ou que se caracterize abuso do direito de manifestação de pensamento, havendo tais situações de serem comprovadas nos autos por quem alega prejuízo moral - Ausente a comprovação do efetivo dano moral, ônus que se impunha ao demandante, a teor do que estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, descabe a indenização postulada
. (TJ-MG - AC: 10000210775532001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 08/07/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021).

Não vejo, assim, qualquer dano a ser indenizado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)